Tribunal: TJBA
Processo: 8010637-03.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8010637-03.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Recorrente: José Wilson Pereira Borges

Advogado: Dr. Willis José de Souza Júnior (OAB/BA: 64.863)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Nonato Santana Moinhos

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §2º INCISO I
V
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
TESE DESCLASSIFICATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE FORMAR UMA CONVICÇÃO ABSOLUTA, NOS LIMITES COGNITIVOS DESSA FASE PROCESSUAL.

PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FUTIL (ART. 121, § 2º, II, CP).
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. QUALIFICADORA AFASTADA NA PRONÚNCIA.
IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Wilson Pereira Borges, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II - Extrai-se da exordial acusatória que: “[...] Em 01 de outubro do ano de 2023, por volta das 14h, em um estabelecimento comercial, localizado à Rua 11, bairro Itaberaba, nesta urbe, o ora denunciado, impelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida de JEAN MICHEL PAIXÃO SILVA DE SOUZA, mediante golpes de arma branca, do tipo faca, de forma que dificultou a defesa da vítima, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima e o acusado estavam ingerindo bebida alcoólica em um estabelecimento comercial, momento em que se desentenderam no local acima mencionado, razão pela qual, o ora indiciado, surpreendendo a vítima, desferiu golpes de faca contra esta. Infere-se dos autos que, a discussão ocorreu por conta de a vítima ter supostamente, subtraído uma quantia do denunciado, motivo pelo qual fez JOSÉ WILSON pedir a devolução do dinheiro, e, sem que a vítima percebesse, o denunciado aproximou-se, chegando ao seu lado com uma faca na mão e desferiu golpes contra o ofendido, que só não veio à óbito no local, por conta do socorro prestado de forma rápida. Consta que vítima e imputado já se conheciam, pois, JOSÉ era cliente de JEAN MICHEL, na compra de drogas. A vítima, após ser atacada, foi levada à UPA e posteriormente foi transferido ao Hospital de Traumas devido à gravidade das lesões. Do quanto colhido, percebe-se que o denunciado agiu impelido por motivo fútil, tamanha a desproporção entre o ato praticado e a causa desta ação, qual seja, ter o imputado tentado ceifar a vida da vítima, por conta de uma discussão entre ambos, anteriormente ao crime. Outrossim, praticou o crime dificultando defesa da vítima, pois a atacou de surpresa, sem que esta percebesse o ato criminoso do indigitado. A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos colhidos perante autoridade policial, pelo auto de prisão em flagrante (fl.02), pela declaração da vítima (fl.14); pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 12/13); Relatório Médico (fl. 29), bem como, pela confissão do acusado em sede policial (fls. 07/08) [...]”.(Id 73369233) Recebida a denúncia em 17.10.2023 (Id. 73369235). Decisão de pronúncia prolatada em 21.08.2024 (ID 73369551)

III -
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 73369556), postulando, em suas razões recursais, a impronúncia do acusado,
em virtude da insuficiência probatória quanto ao
s indícios de autoria.

Subs
idiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de homicídio qualificado na forma tentada para lesão corporal, requerendo, na hipótese de não ser este o entendimento, o decote da qualificadora do motivo fútil, por falta de
animus necandi
e por estar baseada em meros indícios que foram refutados tanto pelo réu, quanto pela vítima. Aduz, ainda, que: “quando do cometimento do ato, o acusado estava sob o domínio de forte emoção, sentimento de animosidade contra a pessoa da vítima bem como de embriaguez e drogado, comprometendo seu estado psíquico.”

IV -
Ab initio
, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

V - No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos autos, como bem destacado no
decisio
vergastado, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 73369234, p. 12/13). no qual consta: “Segundo prontuário hospitalar, o periciando foi regulado da UPA de Juazeiro-BA vítima de ferimento por arma branca em hemitórax esquerdo. Trazido por equipe avançada do SAMU relatando estabilidade hemodinâmica durante o transporte, tendo sido realizado 1000 ml de cristaloide no atendimento pré-hospitalar. Ao exame apresentava murmúrio vesicular diminuído com enfisema subcutâneo à esquerda. Ferimento por arma branca em região supraclavicular esquerda. TC de tórax evidenciou hemopneumotórax à esquerda. Periciando foi encaminhado ao bloco cirúrgico para toracostomia em selo d'água. DESCRIÇÃO: Ao exame a perita evidenciou: Não foi possível realização do exame médico pericial, pois o periciando estava em procedimento cirúrgico. As informações foram coletadas do prontuário hospitalar. Nada mais tendo a relatar, deu a perita por encerrado o presente exame, passando as respostas aos quesitos médicos legais: ao 1° quesito: Sim (segundo prontuário hospitalar); ao 2° quesito: Instrumento pérfuro-cortante (segundo prontuário hospitalar); ao 3° quesito: Pendente de exame médico pericial com 30 dias, munido de resumo de alta hospitalar; ao 4° quesito: Sim, virtude do hemopneumotórax (segundo prontuário hospitalar); ao 5° e 6°quesitos: Pendentes de exame médico pericial após término do tratamento, munido de relatório médico.”
além das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, colhidos em Juízo, mostrando-se o arcabouço probatório, até então produzido, suficiente para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VI - Conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, a vítima e todas as testemunhas do rol da acusação, foram uníssonas ao apontar o réu como autor das facadas perpetradas contra a vítima. Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, não há que se acolher o pleito de impronúncia, porquanto é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Por certo, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

VII
-
Insta con
signar que não merece guarida, nessa fase do procedimento, o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, sob a alegativa de que “o réu não possui

animus necand
i
, e por vontade própria, sem qualquer circunstância alheia a sua vontade, interrompeu a ação, ou seja, teve a desistência voluntá
ria”, isto porque não restou demonstrado, de forma inequívoca ou indene de dúvidas, que o réu não agiu com
animus necandi
, nem tampouco desistiu voluntariamente da consumação delitiva, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular.
Assim, cotejando os elementos de convicção produzidos ao longo do sumário da culpa, ainda se reputa subsistente a controvérsia sobre a abrangência do suposto

animus necandi

do apontado agente, não tendo sido

comprovado

de modo cabal, como cediço, que ele não quis o resultado morte em relação à vítima, ou que, pelo menos, não assumiu o risco de produzi-lo.

VIII - No que pertine ao pleito de decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, c
onforme doutrina e jurisprudência assentes, é sabido que as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos.
In casu,
constata-se que o Magistrado
a quo
afastou a qualificadora do motivo fútil, por não haver nos autos elementos que demonstrassem uma razão insignificante ou desproporcional para a prática do crime, destacando que a própria vítima afirmou que não houve discussão prévia, que não conhecia o acusado e que não praticou qualquer ato que pudesse ter motivado a agressão, pelo que resta demonstrado,
na espécie, a falta de int
eresse de agir recursal.
Deste modo, o pleito de decote da qualificadora do motivo fútil não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal, na forma do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IX - Repise-se que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção plena sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413, do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.

X - Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID.75495323).

XII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8010637-03.2023.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Recorrente, José Wilson Pereira Borges, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.